Tribunal: STF
Processo: RE 247077
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. CONVÊNIO ICMS 38/89. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E PROIBIÇÃO DE CREDITAMENTO. REGIME OPCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.



    Acórdão que se baseou em precedente desta Primeira Turma para não conhecer do recurso extraordinário, por ser destituída de caráter constitucional a controvérsia acerca da legitimidade do sistema facultativo consagrado pelo Convênio ICMS 38/89, em que se outorga o benefício da redução da base de cálculo, mas se proíbe a utilização dos créditos relativos às entradas tributadas.



    Descabimento do pleito de suspensão do processo para aguardar-se o julgamento do RE 635.688 RG, que também versa sobre o direito de utilização de créditos relativos a mercadorias beneficiadas pela redução de base de cálculo, mas não diz respeito a sistema substitutivo, de caráter facultativo.



    Inexiste vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC.



    Embargos de declaração rejeitados.